Tribunal: STJ
Processo: 0300804-35.2017.8.24.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752762 - SC (2024
/0361242-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BERNADETE MARIA FISTAROL
AGRAVANTE
: RICARDO FISTAROL
ADVOGADOS
: JOSÉ OSNILDO MORESTONI - SC004821
MARLI CARMEN MORESTONI - SC005911
GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: MARINA OLIVEIRA DE MORAES - PR057068
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO DE
VIDA. VIGÊNCIA DA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na
ausência de cotejo analítico necessário para a comprovação do dissídio
jurisprudencial.
2. A ação de cobrança foi proposta pelos beneficiários do seguro de vida, pleiteando
indenização no valor de R$ 157.596,47, sob o argumento de que o seguro era pré-
pago e cobria o mês seguinte ao pagamento. O óbito do segurado ocorreu em
4/4/2017.
3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, decisão mantida pela
Corte estadual, que concluiu que o óbito ocorreu após o término da vigência da
apólice, conforme as condições gerais do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51610947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 1cc014ff-0120-4404-9a38-caf9a2ae0dec

4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de seguro de vida, que
prevê pagamento antecipado do prêmio, garante cobertura para o período
subsequente ao pagamento, considerando o óbito ocorrido após o término da
vigência da apólice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte estadual fundamentou que a apólice previa expressamente a cessação
automática da cobertura ao final da vigência, sendo o óbito do segurado ocorrido
fora do período de cobertura.
6. Rever o entendimento da Corte estadual demandaria o reexame de provas e
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
7. A parte recorrente não demonstrou o cotejo analítico necessário para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de
2.
provas são vedados em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A
comprovação do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os julgados,
demonstrando a similitude fática e jurídica, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ."
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC,
art. 757; Lei n. 8.078/1990, art. 47;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51610947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 1cc014ff-0120-4404-9a38-caf9a2ae0dec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752762 - SC (2024/0361242-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BERNADETE MARIA FISTAROL
AGRAVANTE
: RICARDO FISTAROL
ADVOGADOS
: JOSÉ OSNILDO MORESTONI - SC004821
MARLI CARMEN MORESTONI - SC005911
GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: MARINA OLIVEIRA DE MORAES - PR057068
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
VIGÊNCIA DA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na
ausência de cotejo analítico necessário para a comprovação do dissídio
jurisprudencial.
2. A ação de cobrança foi proposta pelos beneficiários do seguro de vida,
pleiteando indenização no valor de R$ 157.596,47, sob o argumento de que o
seguro era pré-pago e cobria o mês seguinte ao pagamento. O óbito do segurado
ocorreu em
.
4/4/2017
3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, decisão mantida pela
Corte estadual, que concluiu que o óbito ocorreu após o término da vigência da
apólice, conforme as condições gerais do contrato.
Documento eletrônico VDA50565173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 810bc549-28c6-40d2-93f4-06e8e17651ca

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de seguro de vida, que
prevê pagamento antecipado do prêmio, garante cobertura para o período
subsequente ao pagamento, considerando o óbito ocorrido após o término da
vigência da apólice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte estadual fundamentou que a apólice previa expressamente a cessação
automática da cobertura ao final da vigência, sendo o óbito do segurado ocorrido
fora do período de cobertura.
6. Rever o entendimento da Corte estadual demandaria o reexame de provas e
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
7. A parte recorrente não demonstrou o cotejo analítico necessário para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de
2.
provas são vedados em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A comprovação do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os julgados,
demonstrando a similitude fática e jurídica, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; Lei n. 8.078/1990, art. 47; CPC, art.
1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
RELATÓRIO
BERNADETE MARIA FISTAROL e RICARDO FISTAROL
interpõem agravo interno contra a decisão de fls. 465-469, que negou provimento
Documento eletrônico VDA50565173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 810bc549-28c6-40d2-93f4-06e8e17651ca

ao agravo em recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ, e na ausência de cotejo analítico necessário para a comprovação do
dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
A parte agravante sustenta que o recurso interposto preenche os
requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.042 do CPC, afirmando que não
há óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a análise do caso exige apenas
interpretação jurídica do contrato de seguro, sem necessidade de reexame de
provas.
Alega que a decisão monocrática equivocou-se ao afirmar que não foi
realizado o cotejo analítico, pois foram apresentados os acórdãos paradigmas
AREsp n. 1713727-MT e REsp n. 1.191.204-MG, ambos da Quarta Turma do STJ,
com a demonstração da similitude fática entre os julgados e a juntada das cópias
integrais dos arestos tidos como divergentes.
Afirma que o contrato de seguro prevê que o pagamento do prêmio é
antecipado, garantindo a cobertura nos 30 dias subsequentes, e que o óbito do
segurado, ocorrido em
, deu-se dentro do período de cobertura, conforme
4/4/2017
interpretação dos arts. 757 do Código Civil e 47 da Lei n. 8.078/1990, que
determinam a interpretação mais favorável ao consumidor.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja este o
entendimento, a submissão do recurso ao colegiado, para que seja conhecido e
provido o agravo em recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 482.
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50565173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 810bc549-28c6-40d2-93f4-06e8e17651ca

A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a indenização do seguro de vida de João José Fistarol, esposo da primeira
e pai do segundo demandante, no valor correspondente a R$ 157.596,47, sob o
argumento de que a recusa do pagamento foi indevida, pois o seguro é pré-pago,
cobrindo o mês seguinte ao pagamento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos efetuados por
Bernadete Maria Fistarol e Ricardo Fistarol contra Tokio Marine Seguradora S. A.,
atinente ao pagamento de indenização de contrato de seguro de vida, condenando a
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença de improcedência.
No recurso especial, a parte recorrente alega que a seguradora se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra
riscos predeterminados, e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor.
A Corte estadual concluiu que o óbito do segurado ocorreu após o
término da vigência da apólice, fundamentando-se nas condições gerais do
contrato que preveem a cessação automática da cobertura ao final da vigência da
apólice (fl. 313):
A apólice informa expressamente que o contrato possuiu vigência "a partir das
24 horas do dia até as 24 horas do dia " (evento 1, INF3, 307/03/2016 07/03/2017
/origem). Logo, no dia , quando ocorreu o óbito do segurado (evento 1,4/4/2017
INF3, 3/origem), não havia mais cobertura securitária para o evento morte. A
cláusula 15.2 (evento 27, INF41, p. 19/origem), invocada pelos beneficiários, diz
apenas com o pagamento do prêmio, que deve ser feito antecipadamente ao risco
contratado e não possui relação com a vigência da apólice.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas e cláusulas
contratuais, o que é incabível em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50565173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 810bc549-28c6-40d2-93f4-06e8e17651ca

Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples transcrição da
ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos
arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de
jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao
devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o
que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50565173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 810bc549-28c6-40d2-93f4-06e8e17651ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.752.762 / SC
Número Registro: 2024/0361242-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03008043520178240104
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNADETE MARIA FISTAROL
AGRAVANTE : RICARDO FISTAROL
ADVOGADOS : JOSÉ OSNILDO MORESTONI - SC004821
MARLI CARMEN MORESTONI - SC005911
GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: MARINA OLIVEIRA DE MORAES - PR057068
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BERNADETE MARIA FISTAROL
AGRAVANTE : RICARDO FISTAROL
ADVOGADOS : JOSÉ OSNILDO MORESTONI - SC004821
MARLI CARMEN MORESTONI - SC005911
GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
Documento eletrônico VDA51585569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:24
Código de Controle do Documento: bc84f230-53be-4ffb-b45e-ea86558a1157

AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: MARINA OLIVEIRA DE MORAES - PR057068
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:24
Código de Controle do Documento: bc84f230-53be-4ffb-b45e-ea86558a1157